Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711200-33.2024.8.07.0007 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIA MESQUITA CAMARGO AGRAVADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MÁRCIA MESQUITA CAMARGO MAGALHÃES em face da r. decisão exarada sob o ID 75159240, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação cível interposto por MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em virtude de sua manifesta intempestividade. Na oportunidade, esta Relatoria procedeu, de ofício, à análise da matéria relativa à fixação dos honorários de sucumbência, revisando o montante arbitrado pelo d. Juízo de origem e estabelecendo a verba honorária devida ao patrono da embargante, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Os embargos de declaração opostos pela agravante (ID 75486385) foram rejeitados pela decisão de ID 75838079. Em suas razões recursais (ID 76741547), a parte agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma por ter violado a coisa julgada e a preclusão máxima, pois o processo transitou em julgado com o reconhecimento da intempestividade da apelação, o que impede a rediscussão de qualquer matéria, inclusive de ordem pública, no mesmo processo. Argumenta que, segundo a jurisprudência do STJ e do próprio TJDFT, após o trânsito em julgado, nem mesmo questões de ordem pública podem ser apreciadas, devendo ser suscitadas apenas por meio de ação autônoma, como a rescisória. Ressalta que a redução dos honorários advocatícios, promovida de ofício, não foi sequer pleiteada pela parte apelante, o que agrava a violação à coisa julgada e à preclusão temporal. Além disso, a agravante aponta que a apelação da parte adversa não deveria ser conhecida também por deserção, pois não houve recolhimento das custas recursais nem deferimento do pedido de gratuidade de justiça na fase recursal, sendo inadmissível que um banco pleiteie tal benefício diante de sua evidente capacidade financeira e do baixo valor das custas. A recorrente destaca ainda a flagrante violação ao Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa não é ínfimo, como no caso dos autos, cujo valor ultrapassa R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Defende que a decisão agravada desrespeitou precedente vinculante ao reduzir os honorários para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), contrariando a regra legal de aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, conforme previsto no artigo 85, §2o, do CPC e consolidado pelo STJ. Ao final, a agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum a fim de que seja mantida a verba honorária fixada na sentença, observando-se a intempestividade e a deserção da apelação, com menção expressa aos dispositivos legais e ao Tema 1.076 do STJ, além da majoração dos honorários na fase recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, (O) agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Na hipótese dos autos, em juízo de retratação, entendo assistir razão à parte agravante. De acordo com o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, (a) sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O mesmo dispositivo legal, em seu parágrafo segundo, determina que tal verba sucumbencial deve ser arbitrada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Analisando a redação do citado § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, necessário pontuar que a legislação determina uma gradação de parâmetros, a ser observada para a fixação dos honorários. Assim, primeiramente deve ser verificado o valor da condenação; caso não haja condenação, afere-se o proveito econômico e, não sendo possível mensurá-lo, busca-se o valor atualizado da causa. Nesse mesmo sentido, oportuno registrar a lição de Daniel Amorim Assumpção1, in verbis: Sob a égide do CPC/1973 a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer parâmetro, apenas atendendo aos critérios das alíneas do artigo 20, § 3o. No Novo CPC tal conduta passa a ser impossível, havendo uma gradação de parâmetro para a partir daí fixar os honorários entre dez e vinte por cento: (1o) condenação; (2o) proveito econômico obtido; (3o) valor da causa. Estabelecido o parâmetro de fixação dos honorários, cabe ao juiz fixar o percentual – entre dez e vinte por cento – que se adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo para seu serviço. Esses critérios são os mesmos já existentes no Código revogado. (grifo nosso). Sob tal ótica, forçoso concluir que a fixação do valor dos honorários com base na equidade somente se dá de forma subsidiária, nos processos em que não há valor de condenação ou proveito econômico, e o valor da causa for muito baixo. Esse entendimento, acerca da necessária observância, pelo julgador, da ordem dos parâmetros legais para a fixação dos honorários sucumbenciais – condenação, proveito econômico, valor da causa e, subsidiariamente, equidade – foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, no 1.877.883/SP, no 1.906.623/SP e no 1.906.618/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076). Assim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários advocatícios deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA de NULIDADE DE INSCRIÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DEVER DO CREDOR. ART. 3o DA LEI DISTRITAL No 514/1993. INEXISTÊNCIA. ANOTAÇÃO. IRREGULARIDADE. CANCELAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS LEGAIS. ORDEM DECRESCENTE PREFERENCIAL. ART. 85, § 2o, CPC/15. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 7. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo. 8. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 9. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que o percentual incidente sobre o valor da condenação resultar na fixação de honorários em quantia ínfima, circunstância não configurada no caso concreto. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.(Acórdão 2003431, 0706480-08.2024.8.07.0012, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 293 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). 2. Nos casos em que o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa do julgador, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do CPC. 3. O art. 293 do CPC estabelece que a impugnação ao valor da causa deve ser formulada como preliminar de contestação, sob pena de preclusão. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1344927, 07001403520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A fixação dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação. 2. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. 3. Os critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, são de aplicação obrigatória e não pode o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 5. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso" (EDcl no AgInt no AREsp 1456614/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). 6. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1259101, 07074408920188070006, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO. SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. 1. A regra do art. 85, §8o, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa do juiz, somente pode ser aplicada nas hipóteses em que o proveito econômico pretendido com a demanda for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. Em todas as demais, a verba deverá ser arbitrada de acordo com a regra geral prevista no art. 85, §2o, do CPC, que exige que os honorários sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% da condenação, do conteúdo econômico da demanda ou do valor da causa. 2. Considerando, no caso concreto, a inadequação dos honorários arbitrados pela sentença conforme à norma processual aplicável, impõe-se que seja majorado visando atender ao mínimo legal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1168474, 00053341620188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso concreto, inexistente a condenação ou o proveito econômico, mostra-se devida a adoção do critério adotado pelo d. Magistrado de primeiro grau, com utilização do valor da causa (R$ 303.873,27) como base de cálculo para cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, observo que o juízo de origem, ao proceder com fixação da verba honorária sobre o valor da causa, arbitrou o percentual de honorários em seu valor mínimo (10%), obedecendo à gradação legal prevista no citado § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Desta forma, em que pese o posicionamento adotado nas decisões anteriores, reputo que a r. sentença não merece reparo. Com estas considerações, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e, em juízo de retratação, com fulcro no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, reconsidero a r. decisão recorrida, mantendo os honorários advocatícios devidos pela autora em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (originalmente R$ 303.873,27). Tendo em vista o não conhecimento do recurso de apelação interposto no ID 74609007, majoro os honorários de sucumbência devidos pela ré/apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025 às 12:15:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora